Tribunal: TJDFT
Processo: 0746256-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746256-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: LEILA DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança (mensalidades de plano de saúde – valor histórico de R$ 51.054,64), indeferiu o pedido da exequente/agravante de penhora de 15% dos rendimentos líquidos da executada/agravada. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a possibilidade de penhora de parte do salário para pagamento de dívidas não alimentícias; 2) a agravada recebeu, no ano-calendário de 2024, o montante de R$ 360.447,07 da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC; 3) a penhora de 15% da remuneração líquida da agravada não compromete a sua subsistência; 4) a decisão agravada pode causar danos de difícil reparação à agravante, haja vista que já tentou todos os meios de satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito, podendo ocorrer a prescrição intercorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja determinada a penhora de 15% da remuneração líquida da agravada ou definido outro percentual. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) Malgrado a existência de seletos julgados favoráveis ao pleito da parte credora, mas que não ostentam caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei (...) Assim, embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, no caso, não é possível autorizar, de plano, a penhora de qualquer percentual da remuneração da agravada, sem que antes lhe seja oportunizada a demonstração de eventual comprometimento de sua subsistência com a pretendida constrição. Isso porque o rendimento tributável constante da declaração de imposto de renda da agravada, além de se referir ao ano de 2024, não permite identificar eventuais descontos facultativos em seu contracheque, o que compromete a definição do mínimo existencial. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a suspensão do processo ensejará também a suspensão da prescrição (CPC 921 § 1o). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator